Tribunal: STF
Processo: RE 493485
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação de indenização proposta por empregado em face do (ex)empregador. Dispensa arbitrária. Competência. EC nº 45/04. Justiça do Trabalho. Sentença de mérito. Marco temporal. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as causas oriundas da relação de trabalho são da competência da Justiça Trabalhista.



    2. Impertinente, no caso, a discussão acerca da existência de sentença de mérito na origem, antes da EC nº 45/04, para fins de fixação da competência na Justiça Comum, haja vista tratar-se de pleito indenizatório formulado em razão de despedida sem justa causa.



    3. Agravo regimental não provido.